Tribunal: TJMT
Processo: 1014766-97.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1014766-97.2019.8.11.0000
1o Recorrente: ESPÓLIO DE HENRIQUE JOÃO BRUNETTA
2o Recorrente: ESPÓLIO DE ANTONIO BRUNETTA
Recorrido: BANCO SISTEMA S. A
Vistos.
Trata-se de Recursos Especiais interpostos por ESPÓLIO DE HENRIQUE JOÃO BRUNETTA (id 33238470) e ESPÓLIO DE ANTONIO BRUNETTA (id 35137956) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 31945979):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO DOS AUTOS ATÉ A ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO DO INVENTARIANTE – REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO (SUCESSÃO) MEDIANTE CITAÇÃO DA CÔNJUGE SUPÉRSTITE – POSSIBILIDADE – MANIFESTO DESINTERESSE DOS HERDEIROS DO DE CUJUS NA SUA SUCESSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO SINE DIE DA EXECUÇÃO – REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO EXECUTADO EM JUÍZO PELA VIÚVA, NA CONDIÇÃO DE SUA REPRESENTANTE – INTELIGÊNCIA DO ART.1.797, INCISO I E ARTIGOS 613 E 614 DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO. Considerada a forma como o processo executivo vem se arrastando há anos e as várias demonstrações de desinteresse dos herdeiros do de cujus na sua sucessão – tendo sido necessário, inclusive, que o banco agravante provocasse a abertura do processo de inventário –, não se pode admitir que o processo permaneça suspenso sine die como decidido pela decisão agravada. Assim, por forma da interpretação conjunta do art.1797, inciso I, do CC/2002 e artigos 613 e 614, ambos do CPC/15, enquanto não nomeado inventariante e prestado compromisso, a representação ativa e passiva do espólio caberá ao administrador provisório, no caso, a cônjuge sobrevivente, visto que esta detém a posse direta e a administração dos bens hereditários. Precedentes do STJ e desta Corte.” (TJMT, RAI 1014766-97.2019.8.11.0000, DESA MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/01/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
O 1o Recorrente, ESPÓLIO DE HENRIQUE JOÃO BRUNETTA, apresentou seu recurso especial (id 33238470) postulando pela reforma do acórdão recorrido, uma vez que teria negado vigência aos artigos 1.797, inciso I, do Código Civil, corroborado, ainda, pelos artigos 613 e 614, ambos do CPC, uma vez que a viúva não teria condições físicas e psicológicas para assumir o encargo de inventariante, motivo pelo qual renunciou.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 33255964 e 33258488.
O efeito suspensivo restou deferido, conforme decisão id 33272987.
Na petição id 35319996 o Recorrido (BANCO SISTEMA S.A.), assevera que o recurso especial id 33238470, interposto pelo ESPÓLIO DE HENRIQUE JOÃO BRUNETTA teria perdido o objeto recursal, uma vez que o Banco desistiu da execução em Primeiro Grau concernente ao Recorrente.
Já a parte Recorrente apresentou a petição id 36476455, informando que não concorda com a desistência apresentada em Primeiro Grau, o que motivou a interposição de Embargos de Declaração naquele Juízo.
Foram apresentadas as contrarrazões id 36328994, postulando pela não admissão do recurso, e no mérito, pelo desprovimento.
O 2o Recorrente (ESPÓLIO DE ANTONIO BRUNETTA - id 35137956) sustenta que houve desrespeito ao disposto no artigo 1.797, I do Código Civil, além dos artigos 613 e 614 do CPC, uma vez que a viúva Aparecida Brunetta renunciou ao encargo de inventariante em razão de sua idade avançada e diversos problemas de saúde, indicando seu filho Egmar para assumir tal mister.
Sustenta que houve a renúncia expressa da qualidade de inventariante nos autos do inventário, inclusive sendo tal ato homologado pelo Juízo que é o responsável por aludido processo judicial.
O efeito suspensivo foi deferido no id 35478132.
Foram apresentadas as contrarrazões id 36517988, postulando pela revogação do efeito suspensivo para que seja continuado o leilão iniciado em 11.02.2020, a não admissão do recurso especial, e no mérito, pelo desprovimento deste.
Sistemática de Recursos Repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Importante asseverar, ainda, que as matérias meritórias não podem ser verificadas por esta Vice-Presidência, cabendo ao STJ tal análise.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação ao artigo 1.797, inc. I, do Código Civil e dos artigos 613 e 614 do Código de Processo Civil.
Pressupostos recursais satisfeitos.
Assevera a parte Recorrente que o acórdão negou vigência ao artigo 1.797, inc. I, do Código Civil e dos artigos 613 e 614 do Código de Processo Civil, “uma vez que, mesmo havendo a abertura do inventário, nomeada a cônjuge sobrevivente para a inventariança e esta, por sua vez, ter recusado expressamente ao cargo em virtude da idade avançada e de suas enfermidades, lhe está sendo atribuída a enorme carga de administradora provisória, mesmo sem haver qualquer comprovação de que é ela, Sra. APARECIDA, que está de fato administrando os bens, completamente ao revés da exegese dos mencionados dispositivos, em tudo e por tudo.”
Ou seja, o cerne recursal cinge-se ao fato de que a viúva Aparecida Brunetta foi nomeada como inventariante em ações nas quais o Espólio de Antonio Brunetta figura como réu, mesmo tendo sido homologada a recusa ao encargo de inventariante nos autos do inventário, que tramitam no Estado do Mato Grosso do Sul.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada no acórdão, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, ratifico o efeito suspensivo deferido em ambos os Recursos Especiais e dou seguimento aos recursos pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Após a apresentação das contrarrazões ao Recurso Especial id
Publique-se.
Intimem-se.
Cuiabá, 11 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi